Tribunal: TCU
Processo: 016.339/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3841/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em desfavor de Ivana Maria Antunes Moreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 404842, firmado com o Estado do Amapá, e que tinha por objeto "apoiar a implementação do programa de desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia Legal - Proecotur no estado do Amapá"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, §1°, do Regimento Interno/TCU e art. 16, inciso IV, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar iliquidáveis as contas de Ivana Maria Antunes Moreira, ordenando seu trancamento e arquivamento, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 230) ao Ministério do Meio Ambiente. 1. Processo TC- Processo 016.339/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivana Maria Antunes Moreira (XXX.243.607-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.